Tribunal: TJES
Processo: 5007113-53.2021.8.08.0011
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007113-53.2021.8.08.0011

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: SATH CONSTRUCOES LTDA

ARGUIDO: EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INCIDENTE REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Exceção de suspeição cível oposta por Sath Construções Ltda. em face do Juiz de Direito Evandro Coelho de Lima, titular da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob a alegação de parcialidade na condução de processos em que a empresa figura como parte. A excipiente sustenta haver inimizade entre o magistrado e o sócio da sociedade empresária, o que estaria levando o julgador a proferir decisões desfavoráveis, violando regras processuais. Requer o reconhecimento da suspeição e o afastamento do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos concretos e legalmente previstos que justifiquem o afastamento do magistrado por suspeição, com fundamento no art. 145 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspeição é medida excepcional que exige demonstração inequívoca da existência de causa legal, devidamente comprovada, capaz de comprometer a imparcialidade do magistrado, conforme rol taxativo do art. 145 do CPC/15.

Não há nos autos nenhum indício concreto de inimizade pessoal entre o magistrado e a sociedade empresária ou seu sócio, tampouco de interesse direto ou indireto no resultado do processo.

A argumentação da excipiente se baseia exclusivamente em inconformismo com decisões judiciais e em meras suposições de irregularidades processuais, que não configuram, por si sós, causa legítima de suspeição.

Os alegados vícios procedimentais, mesmo se existentes, não caracterizam erro grosseiro e não são suficientes para comprometer a imparcialidade do juiz, especialmente porque algumas decisões foram confirmadas por instância superior.

A petição de exceção é genérica, sem apontar fato concreto e objetivo que configure alguma das hipóteses legais de suspeição, revelando-se improcedente a pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente rejeitado.

Tese de julgamento
:

A exceção de suspeição somente pode ser acolhida quando fundada em fatos concretos e objetivos, que se enquadrem nas hipóteses taxativas do art. 145 do CPC/15.

A simples discordância com decisões judiciais ou suposições genéricas de parcialidade não autorizam o afastamento do magistrado.

A imparcialidade do juiz não se presume abalada por equívocos processuais não qualificados como erros grosseiros ou dolosos, máxime quando os atos impugnados são mantidos na instância recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a exceção de suspeição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
incidente de
exceção de suspeição cível
oposta por
S
ath Construções Ltda
em face
do
MMº. Juiz de Direito
Evandro Coelho de Lima
, titular da
4ª
Vara
Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
por suposta parcialidade na condução da ação
de nº 0017076-54.2013.8.08.0011
ajuizada em seu desfavor por
Raphael Marques Leal.

Nas razões (id 3099885, fls. 01/02), a excipiente alega que há suspeição do magistrado excepto para atuar em todas as suas demandas, eis que possui nítida inimizade com a sociedade empresária, representada pelo seu sócio, de modo que, seja pelo propósito de lhe prejudicar, seja para satisfazer o interesse dos terceiros que contra ela demandam, não observou as regras processuais vigentes e aplicáveis aos casos.

Neste contexto, afirma que o magistrado,
(i)
contrariando o disposto no CPC/15, proferiu decisão após a data do pedido de suspeição, o que somente poderia ter sido feito pelo substituto legal;
(ii)
determinou a realização de penhora sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
(iii)
decretou indevidamente a revelia da excipiente, por entender que o fato de uma funcionária ter solicitado certidão de objeto e pé supriria a ausência de citação.

Pois bem. Consoante asseverado na decisão que recebeu o incidente sem atribuir-lhe efeito suspensivo, é cediço que, e
m decorrência das garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88) e da inamovibilidade do magistrado (art. 95, inciso II, da CF/88), a instância
ad quem
somente pode apartar o julgador
a quo
de feito que funcione como juiz natural se houver circunstância concreta, devidamente amparada em elementos probatórios, apta a evidenciar o (potencial ou efetivo
1
) comprometimento de seu dever de imparcialidade.

Destarte, a
exceção de suspeição é medida excepcional, porquanto implica no afastamento do
m
agistrado
originalmente natural

para
julga
r
a causa.
Em virtude disso
, para o seu acolhimento, impõe-se seja esteada em sólidos e irrefutáveis argumentos,
os quais comprovem a presença de alguma das hipóteses
previstas no
art. 1
4
5, do Código de Processo Civil
, cuja enumeração é
taxativa
, não comportando ampliação.

Na hipótese, a sociedade empresária excipiente assevera que o magistrado excepto, titular da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, seria suspeito para processar e julgar quaisquer ações em que figure como parte, em virtude de haver inimizade e nítido propósito de prejudicá-la.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que toda a argumentação da excipiente se baseia em meras conjecturas, não havendo nenhum indício concreto de que o magistrado realmente conheça a sociedade empresária ou seu sócio como inimigo, tampouco que exista algum motivo pelo qual esteja propositalmente dificultando o exercício do direito de defesa da parte.

Em verdade, o que se verifica das razões da excipiente é que toda a alegação de suspeição se lastreia apenas em supostos vícios procedimentais, isto é, em meros eventuais equívocos na aplicação da lei processual.

Neste particular, convém registrar que o conjunto probatório carreado aos autos não permite que este Órgão Colegiado adentre na questão a respeito da validade dos atos processuais praticados pela Instância Primeva – até mesmo porque, ao fazê-lo, estar-se-ia fugindo do escopo do presente incidente.

De toda sorte, ainda que se entenda que houve eventual falha na condução dos processos, certo é que não se trata de erro grosseiro ou com indicação de má fé do julgador. É dizer, mesmo que se admita a existência de equívocos na aplicação da lei processual, nenhum dos alegados vícios, a meu ver, são suficientes para colocar em xeque a imparcialidade do magistrado.

A título ilustrativo, quanto a não apreciação do incidente de suspeição tão logo quando protocolado, o Juiz de Direito explicou que foi realizada carga dos autos pelo Dr. Lucas Azevedo Rosa, que só os devolveu depois de mais de dois meses, o que atrasou a análise do incidente.

Já em relação à determinação de penhora e restrição de voo da aeronave, convém ressaltar, conforme se extrai de consulta ao andamento processual, que a decisão foi mantida por esta c. Corte, razão pela qual deve-se presumir pela sua legalidade, não havendo que se cogitar em ato deliberado para prejudicar a parte ou ofensa ao rito processual – além de constituir mais um indício de que não se trata de erro grosseiro.

Em suma, tem-se por induvidoso o teor genérico da petição da excipiente, que funda seu pleito em meras suposições, não indicando expressamente nem mesmo a razão da suspeição.

Com efeito, partindo do pressuposto de que o magistrado não estaria observando o regramento processual, a parte assumiu que o juiz “
tem interesse que o processo se resolva a qualquer custo, ainda que ao arrepio da lei
”. Todavia, sequer tem certeza acerca do motivo pelo qual o magistrado estaria interessado no resultado do julgamento dos processos, chegando a afirmar que “
de uma forma ou outra
[...]
, se não for pela inimizade
” [...] o julgador teria o desejo de “
satisfazer o interesse dos terceiros que demandam em juízo em face da ré
” (id 3099885, fl. 01/02). Ora, nem mesmo a excipiente tem certeza acerca do motivo pelo qual haveria suspeição do juiz.

À
luz do exposto,
sem maiores delongas, diante da não comprovação da alegação de suspeição,

rejeito o presente incidente
,
na forma do art. 146, §4º, do CPC/15
.

É como voto.

1
“Por dois modelos a lei processual procura resguardar as partes contra os males da parcialidade. Preventivamente, ao estabelecer conceitos de impedimento e de suspeição e instituir mecanismos para o afastamento do juiz; repressivamente, sancionando as consequências da participação de um juiz que não reunisse plenas condições para ser imparcial (impedido) ou que efetivamente haja atuado de modo parcial (concussão ou prevaricação). [...] Chocar-se-ia com a natureza humana a exigência de que todos os membros do Poder Judiciário fossem dotados de uma fortaleza moral e psíquica tão sólida e inquebrantável, que os mantivesse sempre acima de todas essas situações e lhes assegurasse a invariável postura de magistrado superior e imune a influências espúrias. É por isso que, levando em conta uma série de situações em que o juiz é potencialmente parcial, a lei institui mecanismos destinados a evitar que participe do processo aquele que, em relação ao caso, não reúna plenas condições para ser imparcial. Os arts. 134 e 135 do Código de Processo Civil arrolam hipóteses em que o juiz será impedido ou se reputará suspeito; seus arts. 304 e ss. regem a exceção de suspeição ou impedimento do juiz; o art. 485, inc. II, declara rescindível a sentença proferida por juiz impedido, embora nada ele haja feito de efetivamente contrário ao dever de imparcialidade.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. 2. 6 ed. São Paulo: Malheiros. 2009. p. 228-229).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar o
incidente de exceção de suspeição cível
.